Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752822-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUSTIANO LOPES RODRIGUES AGRAVADO: EXPRESSO VILA RICA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SALUSTIANO LOPES RODRIGUES contra a r. decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em sede da ação de conhecimento n. 0704717-76.2023.8.07.0021 ajuizada em desfavor de EXPRESSO VILA RICA LTDA-ME, indeferiu a tutela de urgência que pretendia assegurar o passe livre interestadual, ao fundamento de que o Decreto n. 3.691/2000, que regulamenta a Lei n. 8.899/1994, apenas assegura o transporte para o serviço de ônibus convencional. Em suas razões de recorrer (ID. 54348624), o agravante alega que as limitações impostas pelo Decreto n. 3.691/2000 representam abuso do poder regulamentar, uma vez que desrespeitam os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, notadamente por permitir a ampla restrição da utilização do passe livre. Esclarece que é paciente renal crônico terminal, precisando realizar diálise diariamente, inclusive com indispensável acompanhamento no Hospital de Base de Brasília, e que é convocado ao DF sem conhecimento prévio do dia da consulta, dos exames ou do tratamento. Esclarece que o seu efetivo exercício ao direito de transporte é rotineiramente inviabilizado pelo fato de que, ainda que não tenha sido recusado em razão da sua condição de saúde, é limitado ao transporte apenas às quartas-feiras, uma vez que é o único dia em que o transporte para Brasília é disponibilizado na qualidade “convencional”. Assevera que o programa Passe Livre, que fora instituído pela Lei n. 8.899/1994, é um benefício concedido às pessoas com deficiência de baixa renda, sem limitação para que o exercício deste direito ocorra apenas às quartas-feiras ou deva estar restrito aos assentos convencionais. Com esses argumentos, pleiteia a concessão da tutela de urgência e, no mérito, postula a reforma da r. decisão agravada para que lhe seja deferida a tutela de urgência. Sem preparo, uma vez que o agravante litiga amparado pelo pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida no caso em apreço, reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para determinar que a agravada forneça ao autor e a sua acompanhante, passagem de São Francisco/MG para Brasília/DF, sempre que solicitado por motivo de consulta, exame ou procedimento médico a ser realizado no Distrito Federal. A análise do caso concreto permite detectar que a interpretação decorrente do Decreto regulamentador está inviabilizando o seu tratamento de saúde e tornando inservível o direito ao passe livre previsto pela Lei n. 8.899/1994, uma vez que não detém o controle das datas de suas viagens para tratamento renal crônico terminal. No ponto, registre-se que a restrição conjunta ao ônibus convencional, e apenas às quartas-feiras, certamente não cumpre a finalidade teleológica da norma, e que diante da desatualização normativa do ato regulador, que não é revisitado há mais de duas décadas, há a implícita possibilidade de que a interpretação deva evoluir para que o beneficiário do passe livre possa hoje utilizar do transporte no ônibus que mais comumente realiza o trajeto – independentemente de tratar-se de ônibus convencional, executivo, semi-leito ou leito -, notadamente diante da modernização das frotas desde a data da publicação do decreto. No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tenho-o por incontroverso, uma vez que o agravante fora diagnosticado (ID de origem n. 180497818) como paciente renal crônico em estágio final, bem como preenche os critérios de hipossuficiência verificados (ID de origem n. 180497815). Ademais reside na área rural de São Francisco/MG, consoante comprovante de energia elétrica (ID de origem n. 180497814). Assim, considero subsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de ver reconhecido o direito à efetiva utilização do passe livre para o tratamento de sua saúde. Ressalto que este entendimento encontra guarida nesta eg. Corte de Justiça, consoante já se posicionou a 5a Turma Cível, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESERVA DE ASSENTO. DECRETO 3.691/2000. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação foi ajuizada em desfavor de empresa localizada em Samambaia/DF e, conforme o art. 53, III, a do CPC, é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Tendo em vista que a ação tramita em Vara Cível de Samambaia, preliminar de incompetência que deve ser rejeitada. 2. A Lei 8.899/1994, que concede passe livre às pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual, assim dispõe em seu artigo 1o: "Art. 1o É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual." Conforme se observa da referida norma, não há qualquer restrição relativa a modalidade do transporte, se convencional, executivo ou leito. 2.1. Certo que o Decreto 3.691/2000, ao regulamentar referida lei, estabeleceu, em seu art. 1o, reserva de dois assentos em serviço convencional para ocupação de pessoas com deficiência, restringindo o alcance da Lei 8.899/1994. Mas regulamentar não significa restringir, limitar o que a lei contemplou. Assim, verifica-se ilegalidade no mencionado decreto, devendo ser garantido o direito da pessoa com deficiência à reserva de vagas em qualquer espécie de transporte coletivo interestadual. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1630629, 07170843520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, por reputar a presença de ambos os requisitos autorizadores, e registrando-se de que se trata de apreciação em sede de cognição sumária, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar que EXPRESSO VILA RICA LTDA-ME forneça passagem gratuita ao agravante e a sua acompanhante para BRASÍLIA/DF, sempre que necessária sua presença nesta cidade para consultas, exames e tratamentos médicos relacionados a sua doença renal, independentemente do dia da semana, em ônibus convencional, executivo, semi-leito ou leito. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023 às 10:32:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora